Tribunal: TJMT
Processo: 1014234-47.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014234-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRENTE), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), NATALIA BORGES NUNES - CPF: 061.280.151-90 (RECORRIDO), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014234-47.2024.8.11.0001.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente(s):
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI.

Recorrida(s):
NATALIA BORGES NUNES.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – DEFEITO MECÂNICO – TROCA DE VEÍCULO – MÁS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO - CHEGADA AO DESTINO APÓS 10 (DEZ) HORAS DO HORÁRIO PREVISTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
248338195, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente

o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em razões recursais, a recorrente alega:

1)

A inexistência de dano moral;

2)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requere a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Ressai do bilhete, de id. 248338173, que a reclamante adquiriu passagem de ônibus, junto à empresa reclamada, para viagem com trajeto de
Cuiabá/MT
a
Florianópolis/SC
, com embarque no dia
23/12/2023
, às
12h40.

Relata a autora que a previsão de chegada ao destino seria às
20 horas
do dia
24/12/2023
,
o que não ocorreu
.

Alega que no transcurso da viagem, devido a problemas mecânicos, foi realizada a troca de veículo na cidade de Rondonópolis/MT. Contudo, o veículo substituto também apresentou falhas mecânicas e levou 06 horas para percorrer um trajeto de 129 km (cento e vinte e nove quilômetros), sendo realizada nova troca de veículo na cidade de Sonora/MS.

Afirma que o veículo utilizado para completar a viagem pertencia à empresa diversa e estava em má conservação, visto que possuía poltronas quebradas, e o ar-condicionado e o banheiro não funcionavam, além de ter ficado parado por aproximadamente 03 horas devido a defeito mecânico,
chegando ao destino às 06 horas do dia 25/12/2023.

Ressalta que, devido ao atraso de aproximadamente 10 horas, não conseguiu chegar ao destino em tempo hábil para passar a noite de Natal com a sua família.

Em sede de contestação e nas razões recursais, a reclamada alega que os atrasos ocorreram devido aos problemas mecânicos dos veículos e ao intenso fluxo de trânsito existente na época de final de ano, fatos estes alheios à vontade da empresa, que solucionou o problema no menor tempo possível, não cabendo o dever de indenizar.

A decisão prolatada, id. 248338195, homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente

o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso em tela, a recorrente não logrou se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extinto do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O art. 14 do CDC dispõe: ”
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

(§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso,
vê-se que os danos morais restaram caracterizados
, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente na disponibilização de veículo com más condições de conservação e no atraso de 10 horas para a chegada ao destino.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causarem o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024